Tribunal: TJSP
Processo: 1014763-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Alegação de atraso na entrega da obra e propaganda enganosa. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva. Cobrança dos juros de obra. Inadimplemento contratual. Legitimidade passiva da apelante caracterizada, ante a inobservância das cláusulas contratuais.
Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual com data incerta

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Alegação de atraso na entrega da obra e propaganda enganosa. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva. Cobrança dos juros de obra. Inadimplemento contratual. Legitimidade passiva da apelante caracterizada, ante a inobservância das cláusulas contratuais.
Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual com data incerta para entrega do bem. Aplicação do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Consumidor colocado em desvantagem exagerada. Prazo para entrega da obra não fixado no contrato de compra e venda do imóvel. Indicação do prazo para entrega do bem em documento inicial com a tabela de valores, devidamente assinado pelos autores. Previsão de entrega para dezembro de 2015, acrescido do período de tolerância de 180 dias (Súmula 164 desta C. Corte) previsto no contrato. Prazo teria se esgotado em junho de 2016. Chaves entregues somente em dezembro de 2017. Mora do vendedor caracterizada.
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório fixado pela r. sentença deve ser readequado para 0,5% (meio por cento) do valor do contrato atualizado por mês de atraso, adequando o período de mora da apelante para os meses de julho de 2016 a dezembro de 2017.
Correção monetária devida. Atualização monetária encontra respaldo contratual e não se mostra abusiva. Recomposição da perda do valor nominal da moeda corroída pela inflação. Não se caracteriza como encargo moratório ou juros por inadimplemento. Incidência da Súmula 163 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Aplicação do índice do INCC durante o período de atraso na entrega da obra. INCC é índice setorial aplicado à construção civil. Não cabimento da sua incidência para atualização do saldo devedor do imóvel, a partir da data final prevista para entrega da obra. Inadimplemento da vendedora. Compradora que não pode ser penalizada.
Afastada a cobrança da atualização monetária pelo INCC a partir do mês seguinte a data prevista para conclusão da obra (julho de 2016). Substituição pelo índice do IGPM conforme previsão contratual expressa.
Dano moral. Autores que passaram por situação de incerteza que supera em muito os meros dissabores do dia a dia. Entrega de imóvel fora do prazo contratado é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mantido. Atendimento ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Taxa de individualização de matrícula. Cobrança que visa ressarcir a vendedora pela individualização da matrícula do imóvel. Interpretação do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Individualização da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução do empreendimento. Cobrança indevida por se tratar de reembolso à apelante por gastos registrais que são de sua responsabilidade. Devolução do valor pago, de forma simples, a título de atribuição de unidade mantida.
Sucumbência recíproca mantida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.